Tribunal: TJPA
Processo: 0811478-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811478-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NOS FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. ANÁLISE QUE DEVE SER REVISITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pessoa jurídica, ora agravante, pleiteou uma série de pedidos na interposição de agravo de instrumento, sendo as preliminares ilegitimidade, prescrição intercorrente do crédito tributário e litispendência. No mérito, alegou que a tutela antecipada concedida pelo Juízo
a quo
estava desprovida de fundamentação.

2. Em apreciação pela 1ª Turma de Direito Público da Egrégia Turma, o agravo foi provido parcialmente para anular todas medidas de constrição patrimonial contra a agravante, visto que não foram vistos elementos suficientes para determinar seu envolvimento como grupo econômico com as demais pessoas jurídicas.

3. Irresignada, a Agravante interpôs Embargos de Declaração para reformar o Acórdão sobre a determinação de ilegitimidade passiva e o julgamento antecipado sem resolução do mérito em seu favor.

4.
Ao revés do que alega a embargante a questão da preliminar de ilegitimidade foi devidamente analisada, tendo sido pontuado no voto embargado, que embora a decisão agravada não tenha sido devidamente fundamentada com a caracterização adequada do envolvimento da empresa agravante, portanto, uma falha processual, isso não exclui sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação cautelar, ante a demonstração mínima de envolvimento do sócio Fabio Resque Vieira na suposta tentativa de fraude ao Fisco.
Logo, não há que falar em omissão ou contradição, pois por óbvio, a ausência de fundamentação da decisão agravada, vício processual, não retira a legitimidade da empresa ora agravante de figurar no polo passivo da demanda.

5 - Ressalte-se ainda, que a questão da ilegitimidade passiva sequer havia sido suscitada perante o juízo natural, este sim, competente para a análise em definitivo, sob pena de supressão de instância. Portanto, a preliminar deveria ser rejeitada, para análise do juízo de origem, como foi.
Dessa forma, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
NÓS FOMENTO MERCANTIL
contra
ACÓRDÃO
proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiu o voto da relatora que subscreve, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

contra
Decisão Interlocutória
proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua nos autos da
AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL nº 0811876-02.2021.8.14.0006,
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
embargante.

Em breve síntese, na ação cautelar fiscal visou o Estado do Pará o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato (e familiar), com interesse comum no fato gerador e com confusão patrimonial ou desvio de finalidade (abuso de direito/abuso da personalidade jurídica), previsto no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN) c/c art. 50 do Código Civil (CC), e/ou mesmo sucessão empresarial clandestina (de fato), pelas empresas Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S/A, Conal Concentrados Naturais Ltda, Fv Alimentos e Bebidas, Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Limitada (Frv Holding) e, a ora agravante, Nós Fomento Mercantil LTDA.

Afirmou que as pessoas jurídicas listadas, embora formalmente apresentem personalidades jurídicas distintas, em verdade, mantêm relação de coordenação e unidade de direção, constituindo grupo econômico de fato e familiar com confusão patrimonial, estrutura ilegal que tem dificultado e criado embaraços ao recebimento dos créditos tributários ativos (sem condição suspensiva ou extintiva) de R$ 51.300.859,77 (cinquenta e um milhões trezentos mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) em nome da devedora principal Refrigerantes Garoto Indústria E Comércio S/A, em prejuízo ao Estado Do Pará, após decisão judicial de decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos determinada na primeira cautelar proposta pela fazenda pública.

Sustenta que as novas empresas criadas seja no mesmo ramo ou em outros, sob mesma gerência familiar, somando-se a negócios financeiros específicos, sobretudo, pela aquisição onerosa de quota social e aumento vultoso de capital social por uma empresa de outra, orquestrado por Fábio Resque Vieira, indicam, seriamente, as relações de coordenação, auxílio e troca de vantagens entre empresas investigadas mediante a utilização da estrutura empresarial de sociedades em débito com o Fisco e as ilegalidades e irregularidades praticadas pelas pessoas envolvidas, não havendo obviamente documentação de qualquer operação realizada.

Requereu ao final, a concessão da cautelar para o fim de se tornarem indisponíveis os bens de propriedade de Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Limitada, Nos Fomento Mercantil LTDA e Fv Alimentos E Bebidas, pelo que pugna que a medida constritiva seja realizada tornando indisponíveis os veículos dos mesmos, via RENAJUD, e os bens imóveis eventualmente existentes, além da inscrição no cadastro de devedores via SERASAJUD, art. 782 do Código de Processo Civil (CPC), bem assim o SISBAJUD usando o CNPJ raiz pelo mecanismo da teimosinha por até 30 dias (para dinheiro, no valor ao final especificado relacionado aos débitos inscritos em dívida ativa) o que deve ser realizado
inaudita altera parte
, em segredo de justiça, para aumentar as chances de êxito na constrição, garantindo-se o contraditório de maneira diferida.

Diante disto, o Juízo
a quo
concedeu o pedido e determinou a tutela antecipada para fazer todos os bloqueios judiciais requeridos.

Desta decisão a empresa Nós Fomento Mercantil LTDA agravou, alegando em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por ter fundamentos genéricos, não tendo em nenhum momento mencionado os motivos de convencimento do juízo para deferimento da cautelar, sequer mencionando o nome da empresa Agravante nos fundamentos da decisão de forma a demonstrar o envolvimento desta nos fatos arrolados na inicial.

Alegou a ocorrência de litispendência entre a cautelar fiscal nº 0806125-05.2019.8.14.0006 e a presente ação cautelar, pois originária dos mesmos processos principais, mesmas partes e objeto, sustentando que deveria o Estado do Pará ter interposto pedido incidental na mesma ação cautelar, assim pugna pelo reconhecimento da litispendência com a extinção da cautelar.

Aduz a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito cobrado, de forma que a dívida seria totalmente fulminada, com a extinção da ação.

Defende que a empresa agravante é ilegítima para responder pelos débitos cobrados na inicial, pois estes são da década de 90 em sua maioria e outros dos inícios dos anos 2000, de forma que não teriam nenhuma ligação com a agravante, não possuindo ligação com o fato gerador do débito tributário, pois sequer existia na época dos fatos, possuindo atividade de natureza eminentemente financeira e, que até recentemente não tinha nenhuma relação societária com as demais partes do processo.

Afirma que a decisão agravada nada dispõe sobre a conduta da agravante que pudesse acarretar a responsabilidade pelo débito, ressaltando que o mero inadimplemento do tributo, por si só, não é capaz de estender ou acarretar a responsabilidade subsidiária do sócio da empresa executada, nos termos da Súmula 430 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sustenta a não ocorrência de fraude à execução ou dilapidação patrimonial, não tendo a decisão agravada demonstrado o preenchimento dos requisitos para caracterização de grupo econômico de qualquer natureza entre a agravante e as demais empresas, não bastando a mera coincidência de sócios.

Nesta esteira aponta que a empresa Nós Fomento Mercantil LTDA possui endereço, quadro societário, administrador e atividade inteiramente diversos e dissociados das demais empresas envolvidas na cautelar fiscal.

Prossegue alegando que não restaram preenchidos os requisitos para concessão da cautelar fiscal, previstos no art. 2º da Lei nº 8.397/92, com relação à devedora principal.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, considerando a probabilidade do direito, como discorrido, e o perigo da demora, pois a maior parte dos valores que transitam pelas contas de uma empresa de
factoring
pertence a seus clientes, que cederam seus direitos de crédito, havendo prejuízo imensurável para a empresa e terceiros.

Por essas razões, requer a concessão da tutela recursal antecipada ou efeito suspensivo ao recurso, para determinar o imediato desbloqueio das contas bancárias e dos bens e direito da agravante e, após a manifestação do agravado, o reconhecimento das preliminares. No mérito, pugnou pela ratificação da tutela recursal, para reconhecer a prescrição do crédito que se pretende acautelar e /ou a ilegitimidade passiva da agravante.

Em sede de cognição sumária, a relatora competente, deferiu a tutela antecipada recursal, para determinar o desbloqueio das contas bancárias, dos bens e direitos da empresa Nós Fomento Mercantil LTDA.

Em contrarrazões do Estado do Pará, este impugnou todos os fatos alegados e pediu pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, a relatora que subscreve votou e os demais concordaram o seguinte:

(...)

Desta feita, no que tange a empresa, NOS FOMENTO MERCANTIL LTDA, não ficou demonstrado os interesses que teria em comum com as demais empresas apontadas pelo Estado do Pará, de forma a caracterizar nesse momento o conluio para fraudar o fisco, a autorizar a concessão da cautelar.

Da mesma forma, entendo que o perigo da demora e de dano irreversível é maior para a empresa agravante, considerando que teve valores bloqueados em suas contas bancárias, que prejudicam o desenvolvimento de sua atividade, que é precipuamente, operação financeira de aquisição de direitos creditórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar o desbloqueio das contas bancárias, dos bens e direitos da empresa
NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA

nos autos da Cautelar Fiscal nº 0811876-02.2021.8.14.0006
, ratificando a tutela recursal anteriormente concedida, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

(...)

Irresignada, a agravante interpôs Embargos de Declaração na qual aponta contradição no acórdão proferido no que tange ao reconhecimento do não envolvimento na formação de grupo econômico da Nos Fomento LTDA com as demais empresas mencionadas, assim não há justificativa para a concessão da cautelar contra si, bem como houve o reconhecimento da inexistência de interesse comum na situação do fato gerador da obrigação tributária (Art. 124 do CTN) que justifique a responsabilidade solidária. Mesmo diante disso, houve a manutenção da Embargante no polo passivo da Ação Cautelar Fiscal. Assim, pugna pela correção do julgado para seja declarada sua ilegitimidade passiva com a consequente extinção do mérito sobre sua parte, conforme art. 485, VI, §3º c/c art 485, VI ambos do Código de Processo Civil.

O Embargante ainda sustenta a existência de omissão na fundamentação dos motivos pelos quais deixou de determinar a extinção, sem resolução do mérito da Ação Cautelar Fiscal face ao Embargante, em que pese tenha havido pedido expresso neste sentido, e apesar de ter sido reconhecida a inexistência de requisitos para a concessão da cautelar.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso oposto impugnando todos as argumentações feitas e pediu a manutenção do acórdão em todos os seus termos, visto que a empresa requer na verdade a rediscussão da matéria.

Ainda alega a participação direta do Sr. Fabio Resque Vieira com o fato gerador e sua contribuição para o inadimplemento com o Fisco Estadual, mediante a prática de atos ilícitos posteriores que visam exatamente ao não pagamento de tributos com o encadeamento de novas empresas sob seu comando, gerência e coordenação, estabelecidas em continuidade no mesmo ou em outro segmento econômico, sendo a Nos Fomento Mercantil LTDA resultado disso. Assim, a empresa, ora embargante, na verdade é uma forma de blindagem patrimonial para proteger todos os bens acumulados e esvaziar o patrimônio para que o fisco não pudesse encontrar ativos para pagamento de seus créditos tributários regularmente constituídos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assim, a embargante sustenta no mérito a contradição no Julgado ao manter a empresa na relação processual da ação cautelar fiscal, sendo que não há indícios de que faz parte de grupo econômico, bem como a omissão na extinção da ação em seu favor por ilegitimidade
ad causem
, visto é matéria de ordem pública.

Pois bem. Compulsando os autos e o Voto ora embargado, não vislumbro motivos para seu provimento.

Ao revés do que alega a embargante a questão da preliminar de ilegitimidade foi devidamente analisada, tendo sido pontuado no voto embargado, que embora a decisão agravada não tenha sido devidamente fundamentada com a caracterização adequada do envolvimento da empresa agravante, portanto, uma falha processual, isso não exclui sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação cautelar, ante a demonstração mínima de envolvimento do sócio Fabio Resque Vieira na suposta tentativa de fraude ao Fisco.

Transcrevo trecho do Acórdão que demonstra o motivo da negativa da preliminar de ilegitimidade suscitada:

“
A este respeito, verifica-se que já houve caracterização da formação de grupo econômico entre empresas em que Fábio Resque Vieira é sócio majoritário e possui controle administrativo, como a REFIRGERANTE GAROTO, a CONAL e a FV ALIMENTOS, todas possuindo mesmo sócio administrador, endereço e atividades afins.

No que tange a empresa ora agravante,
NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA, entendo que pode haver indícios dessa possível participação na tentativa de fraudar o Fisco, embora a rigor, não tenha sido demonstrado de forma mais robusta, a embasar a decisão cautelar de indisponibilidade de bens.

Assim, considerando que figura como sócio majoritário da ora agravante, o Sr. Fábio Resque Vieira, que também é sócio administrador de outras empresas apontadas com o intuito de prejudicar a cobrança do crédito tributário, não vejo como afastar a legitimidade passiva da empresa agravante, matéria de ordem pública que poderá ser revisitada pelo juízo de origem, após contestação apresentada pela empresa.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Logo, não há que falar em omissão ou contradição, pois por óbvio, a ausência de fundamentação da decisão agravada, vício processual, não retira a legitimidade da empresa ora agravante de figurar no polo passivo da demanda.

Ressalte-se ainda, que a questão da ilegitimidade passiva sequer havia sido suscitada perante o juízo natural, este sim, competente para a análise em definitivo, sob pena de supressão de instância. Portanto, a preliminar deveria ser rejeitada, para análise do juízo de origem, como foi.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO EM CAUTELAR DE URGÊNCIA INCIDENTAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA DECISÃO MONOCRÁTICA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nega-se conhecimento ao recurso quando a matéria questionada não foi apreciada em primeiro grau, mesmo tratando-se de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 52729098320238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - POSSE VELHA - LIMINAR INDEFERIDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Configura supressão de instância apreciação de matéria estranha à decisão agravada, que não foi submetida ao juízo de origem. O deferimento da liminar de reintegração de posse depende da comprovação inequívoca da posse do autor, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu e da data da turbação ou do esbulho inferior a um ano e dia do ajuizamento da demanda.

(TJ-MG - AI: 10000210149076001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

No que tange ao mérito do agravo de instrumento, este também foi devidamente apreciado, ficando claro o entendimento de que a Decisão na qual determinou a concessão de tutela antecipada para ser feita a constrição patrimonial estava sem fundamento no que tange ao agravante, logo patente de vício processual a ser corrigido, sendo necessário agora aguardar a devida instrução processual e análise do mérito pelo juízo natural.

Portanto, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que o Acórdão proferido seja mantido, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/08/2024